Tribunal: STF
Processo: ARE 1553762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança, objetivando que o impetrado autorize a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado para convocação e incorporação ao Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde – Praças Temporárias Voluntárias de Saúde, sob o fundamento, em suma, de que a sua inscrição para o cargo de Técnico em Radiologia não foi homologada, pelo motivo de ter ultrapassado o limite de idade previsto no edital de 35 (trinta) trinta e cinco anos, ao argumento de que a limitação de idade, prevista no edital, é ilegal. Restrição etária que é cabível, desde que justificada pela natureza do cargo a ser preenchido, e desde que estabelecida por lei anterior ao edital, conforme Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, esta Corte de Justiça editou a Súmula 248, a qual dispõe que atendem ao princípio da razoabilidade as exigências previstas no edital de concurso público relativas à idade e altura mínimas, como condição de acesso ao cargo público de militar, excluídos os cargos do quadro de oficiais de saúde da corporação. Na hipótese em tela, o cargo para o qual o impetrante se inscreveu, Técnico em Radiologia, é para desempenhar funções na área da saúde. Assim, seguindo o entendimento firmado nos supracitados verbetes sumulares, não se afigura legítima a limitação de idade para o referido cargo da área de saúde, pois a sua natureza não justifica a limitação de idade ou de qualquer outra característica física. Desse modo, a concessão da segurança é medida que se impõe. Ordem concedida, para o fim de determinar para que que a autoridade coatora assegure ao Impetrante o direito de ser reintegrado processo seletivo em questão, mediante a homologação da sua inscrição no processo de seleção e convocação para a primeira fase, bem como em todas as fases subsequentes em que ele for aprovado, inclusive nomeação e posse, observada a ordem de classificação final.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XXX; 37, caput; 42, § 1º; e 142 §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente